Tribunal: TJDFT
Processo: 0739787-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PROPOSTA POR CORRENTISTA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO BANCÁRIO SOB DISCIPLINA DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. FORO DO LUGAR ONDE SE ACHA AGÊNCIA OU SUCURSAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso concreto em que a agravada não se enquadra no conceito legal de consumidor (art. 2o, caput, do CDC), visto que se trata de pessoa jurídica que utiliza dos serviços de crédito de instituição bancária para a consecução de suas atividades empresariais, bem como não vislumbrada, na hipótese, situação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, tenho como inexistente motivo excepcional que a possa qualificar como consumidora.
2. A agravada, autora da ação de exigir contas, se encontra estabelecida empresarialmente na cidade paranaense de Alto Paraná, consoante registro do CNPJ na Secretaria da Receita Federal. O contrato de conta corrente, sobre a qual há pretensão de detalhamento de movimentações financeiras, foi celebrado entre as partes no Município de Alto Paraná/PR, onde o agravante tem agência estabelecida e em funcionamento. Aplicável, portanto, a regra de competência relativa prevista no art. 53, inc. III, alínea “b”, do CPC.
3. O acolhimento da alegação de incompetência territorial do juízo de origem prejudica o conhecimento e a apreciação das demais questões debatidas no recurso, porque deverão ser analisadas pelo órgão jurisdicional competente na Comarca abrangente do Município de Alto Paraná/PR, para onde o processo deverá ser remetido.
4. Preliminar de incompetência territorial acolhida. Recurso conhecido e provido.